Tribunal: STF
Processo: Rcl 49232
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 que, nos autos da Ação Trabalhista 0010057-29.2016.5.03.0060, teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF (Tema 246-RG), bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Nos referidos autos, o beneficiário alega, em apetada síntese, que não houve o regular pagamento dos créditos salariais devidos, concluindo que este simples fato basta para a transferência automática de responsabilidade à tomadora, pugnando pela condenação subsidiária da Cemig. 
    Na primeira instância foram os pedidos formulados pelo autor julgados procedentes, em parte, havendo a Cemig sendo condenada ao pagamento das verbas. Interposto Recurso Ordinário pela Cemig ao Tribunal Regional da Terceira Região, a egrégia 7ª Turma, à unanimidade, negou provimento: […].
    Como se vê, a ação em questão foi julgada procedente, em parte, invertendo o ônus da prova em inobservância ao fixado na Tese nº 246 firmada por este Excelso Tribunal. 
    Ato contínuo, a Cemig interpôs Recurso de Revista, o qual foi denegado pelo Vice-Presidente do TRT-MG, razão pela qual, esta interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. 
    Remetidos os autos ao C. Tribunal Superior do Trabalho, foi proferida decisão que negou seguimento ao AIRR. Desta decisão, a Cemig apresentou Agravo, que teve seu provimento negado. Desta decisão, a Cemig apresentou Recurso Extraordinário, que também foi inadmitido, desafiando a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, que se encontra pendente de julgamento” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, sustenta que:
    “[...] 
    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, nos autos de nº 0010057-29.2016.5.03.0060, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de nº 246, fixada por este E. STF. 
    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010057-29.2016.5.03.0060, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação). 
    Ou seja, o entendimento do até então fixado, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que: 
    “O Acórdão proferido pela 7ª Turma do TRT, destarte, violou o entendimento conferido por esta Corte Constitucional ao artigo 71, §1º da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), o qual dispõe: […].
    E, tendo em vista a redação do artigo 71, §1º da Lei 8.666/1993, somente por meio de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública diante da ausência de comprovação desta da fiscalização do contrato com a prestadora” (págs. 7 e 9 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito,
    “[...] 
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010057-29.2016.5.03.0060, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...]” (pág. 16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão do TRT3 que negou provimento ao recurso ordinário, ficando assim ementado o acórdão:
    “TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO COMO TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Os entes públicos da administração direta ou indireta não se eximem do pagamento das verbas trabalhistas devidas se, ao firmarem contrato com empresas de prestação de serviços, em terceirização, foram beneficiários diretos do trabalho ofertado pelo empregado e incorreram na culpa in vigilando (entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula nº 331, itens IV, V e VI, do TST)” (pág. 13 do documento eletrônico 4, grifos no original). 
    Contra esse acórdão, foi interposto recurso de revista ao qual foi negado seguimento, sob o fundamento de que “não atende ao disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT” (pág. 20 do documento eletrônico 4).
    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, observa-se, ainda, que contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista, o qual não foi conhecido pelo Tribunal, sob os seguintes argumentos, in verbis:
    “[...]
    É de conhecimento corrente que a parte, quando da interposição do recurso, deve apresentar argumentação objetiva e direcionada a desconstituir os fundamentos da decisão que se objetiva reformar. Nos termos da Súmula nº 422, I, não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. Assente isso, verifica-se que a recorrente, ao interpor o presente agravo de instrumento, restringiu-se a reeditar, literalmente, os argumentos expostos no recurso de revista interposto contra o acórdão regional e, ao assim proceder, não logrou atacar o fundamento adotado pela decisão que deveria impugnar, qual seja, a inobservância ao artigo 896, § 1º-A, I, da CLT.” 
    Das transcrições das decisões acima, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos posteriormente interpostos, tendo o Tribunal a quo limitado-se a verificar o preenchimento de requisitos de admissibilidade recursal.
    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicado o julgamento do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator